Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0710268-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Dê-se vista à d. Procuradoria Geral do DISTRITO FEDERAL, para que se manifeste, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pela MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeitos infringentes (ID 62965129). Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator